Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCURAÇÃO OUTORGADA. LOTEAMENTO DE IMÓVEIS. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL INEXISTENTES. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O arresto cautelar pretendido pelos autores, ora agravantes, é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. 1.1. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa.
2. No caso, inexistem elementos que indiquem que o réu/agravado esteja dilapidando o seu patrimônio a ponto de frustrar a ação de exigir contas ao seu final, ou mesmo se encontre em estado de insolvência. 2.1. Inclusive, os agravantes demonstram que o agravado possui expressivo acervo patrimonial em seu nome, capaz, em tese, de satisfazer eventual título executivo constituído ao final da ação de exigir contas.
3. A pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o arresto cautelar seja solicitado pela parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.